Tribunal: TJPA
Processo: 0807252-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807252-97.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: ELETROSUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Bradesco Cartões S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito. A controvérsia gira em torno da ausência de regularização da procuração, considerada desatualizada pelo juízo de origem, o que ensejou o indeferimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exigência de apresentação de procuração atualizada configura formalismo exacerbado; e (ii) definir se a decisão de indeferimento da inicial foi acertada, considerando a ausência de regularização da representação processual após a intimação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação processual válida constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular do processo, conforme o art. 104, caput, do CPC.

A exigência de atualização da procuração está amparada no poder geral de cautela do magistrado e visa assegurar a validade da representação processual.

A ausência de regularização, mesmo após intimação, justifica o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

A tentativa de juntada de procuração em sede de apelação encontra óbice na preclusão consumativa, conforme precedentes do STF e STJ.

A decisão monocrática agravada fundamenta-se em jurisprudência consolidada, não sendo apresentada argumentação capaz de afastar tal entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de procuração atualizada, quando exigida, é medida legítima inserida no poder geral de cautela do juiz.

A ausência de regularização da procuração após intimação enseja o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

A preclusão consumativa impede a juntada de documentos em sede de apelação para suprir irregularidades preexistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 104, caput; 321, parágrafo único; e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1709204/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09/05/2019; STF, ARE nº 1453041/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
,

contra a Decisão Monocrática de ID nº.
19343248
, de lavra deste signatário
, que
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença
a quo
, e cuja ementa é a seguinte:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA – INDEFERIMETNO DA INICIAL – JUNTADA EM SEDE DE EMBARGOS E APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRECEDENTE DO STF E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
.

Em suas razões recursais (ID nº. 19692662), reiterou que o art. 654, §1º, do CPC, não estabelece, como requisito, que a procuração seja atualizada, para a propositura da ação. Ressaltou, ainda, que a exigência é um formalismo exacerbado.

Assim, pugnou pela reforma da decisão, com o regular prosseguimento do feito no 1º Grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Entende-se que a decisão monocrática de ID nº
19343248

analisou todos os argumentos impugnados e proferiu decisão na esteira de entendimento esposado pelo E. STJ e por esta E. Corte.

Reitera-se que a procuração juntada na inicial contava com
uma autenticação de 14 (quatorze) de outubro de 2015 e um substabelecimento de 25 (vinte e cinco) de julho de 2016. Não obstante, a ação foi manejada em 17 (dezessete) de janeiro de 2018, mais de um ano após o ato de constituição.

Logo, plenamente razoável ao Magistrado exigir a atualização da procuração. Afinal, com esteio no art. 104,
caput
, o advogado não deve ser admitido em juízo sem procuração regularmente outorgada pela parte autora – e uma procuração firmada dois anos antes da interposição não é bastante para satisfazer o requisito.

Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça entende que a exigência de substituição de procuração desatualizada está
contida no poder geral de cautela atribuído ao Juiz
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MORTE DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVER DE CAUTELA DO JUIZ. DESMEMBRAMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que a exigência de substituição de procuração desatualizada está contida no poder geral de cautela atribuído ao Juiz.
2. Outrossim, o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar se há irregularidade nos instrumentos procuratórios e se o desmembramento do feito causará morosidade ou se, ao revés, promoverá celeridade, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1709204 RJ 2017/0288602-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se julgados exarados pelos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMENDA A INICIAL. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. PODER DE CAUTELA DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA
. 1. A representação processual por advogado regulamente constituído é pressuposto de desenvolvimento válido do do processo, constituindo-se o instrumento de mandato em documento indispensável à propositura da ação. 2. Constatada a irregularidade e dada oportunidade para regularização da representação processual, não sanada, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 55307050820218090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). Wilson da Silva Dias, Itumbiara - 2ª Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

EMENTA 1) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCURAÇÃO GENÉRICA E DESATUALIZADA. DETERMINAÇÃO DESCUMPRIDA. DEVER GERAL DE CAUTELA. INICIAL INDEFERIDA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. a) Diante da procuração desatualizada e genérica apresentada, o Magistrado determinou a apresentação de instrumento atualizado, o que foi descumprido.
b) Com base no dever de boa-fé dos sujeitos que integram o processo, caberia a apresentação de instrumento atualizado, o que não foi atendido, sendo devida a extinção.
c) Diante da ausência de apresentação de documentos que comprovassem a miserabilidade do Autor, é caso de se manter a sentença, porque não cumpriu com o ônus de provar sua condição financeira. 2) APELO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0017132-60.2021.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 02.05.2022) (TJ-PR - APL: 00171326020218160019 Ponta Grossa 0017132-60.2021.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 02/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCURAÇÃO DESATUALIZADA -
PARTE INTIMADA PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 320, DO CPC/15 - FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.
A procuração se trata de documento indispensável à propositura da demanda, de modo que, não tendo a parte autora cumprido a diligência solicitada pelo Juízo, outra alternativa não resta senão a extinção do feito. (TJ-MG - AC: 10000220871941001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022) (grifos nossos).

Portanto, o Magistrado corretamente intimou a parte para atualização da procuração, mas esta quedou inerte, dando ensejo corretamente à extinção do feito, sem resolução do mérito, com esteio no art. 321, parágrafo único, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que este Relator ratifica a impossibilidade de juntada da procuração em sede de apelação, ante a preclusão consumativa já operada. Juntou entendimento dos Tribunais Pátrios
(Por todos: STF - ARE: 1453041 RJ, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024) (grifos nossos). Não houve impugnação quanto a tal ponderação, e nem sequer levantamento de
distinguishing
, razão pela qual se entende pela manutenção.

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025